Tribunal: TJBA
Processo: 0503177-92.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503177-92.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR APELADO: ANTONIA FONTES DE ABREU Advogado(s):EDUARDO PIMENTEL GOMES GONCALVES ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO COMO RECURSO AUTÔNOMO. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Embargos de Declaração opostos em Apelação Cível em face do Banco Itaú BMG Consignado S.A.. A decisão recorrida havia extinto o processo sem resolução do mérito na apelação. Os Embargos de Declaração visavam sanar omissão quanto à habilitação dos herdeiros e foram indeferidos por vício formal no peticionamento eletrônico, tendo sido cadastrados como "simples petição" e não como recurso autônomo. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração, por irregularidade no peticionamento eletrônico, merece reforma. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo Interno é tempestivo e cabível. O correto cadastramento de petições e documentos no PJe é de responsabilidade do usuário. A inobservância da forma de peticionamento, quando o recurso exige cadastro autônomo, configura vício formal insanável. A parte agravante foi intimada para regularizar a falha e permaneceu inerte. O princípio da primazia do julgamento de mérito não convalida vícios formais essenciais não sanados. Não há litigância de má-fé pela interposição do Agravo Interno. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503177-92.2016.8.05.0080, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada ANTONIA FONTES DE ABREU. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do relator.